Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEVER DE EMBARCAR MENOR NA DATA APRAZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1 – É devida a concessão da gratuidade de justiça ao autor da ação, menor impúbere, que não dispõe de rendimentos para o custeio das despesas processuais.
2 – É razoável e se constitui em legítima expectativa, o pedido do menor para que fosse embarcado de volta da residência paterna para a residência materna (lar de referência), na data programada no bilhete de passagem aérea. Contudo, ante o indeferimento da liminar, o prazo para fazê-lo deixou de ser viável, não mais subsistindo utilidade na medida postulada ou no processamento do recurso.
3 - Recurso conhecido e dado parcial provimento ao apelo para conceder a gratuidade de justiça e declarar a perda superveniente do interesse de agir.